Tribunal: TJDFT
Processo: 0705672-37.2023.8.07.0012
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-14

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÕES. ESTUPRO DE VULNERÁVEL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL. TESE DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO. DOSIMETRIA DA PENA. TESE DA ACUSAÇÃO. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. ANSIEDADE E REGRESSÃO DO DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA. NECESSIDADE DE ATENDIMENTO PSICOLÓGICO. APLICAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ART. 226 INCISO II DO CP. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Nos crimes contra a dignidade sexual, normalmente cometidos às escondidas, a palavra da vítima possui especial valor probatório, especialmente quando amparada pelos demais elementos constantes dos autos e, sob o crivo do contraditório.

2. O col. STJ, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1.121), fixou a tese de que, presente o dolo específico de satisfazer a lascívia, própria ou de terceiro, a prática de ato libidinoso com menor de 14 anos configura crime de estupro de vulnerável, independentemente da ligeireza ou da superficialidade da conduta, não sendo possível a sua desclassificação para o delito de importunação sexual.

3. O pedido de desclassificação do crime de estupro de vulnerável para o art. 232 do ECA não pode ser acolhido, porquanto a conduta praticada pelo réu viola o disposto no art. 217-A do CP.

4. Diante da ausência de provas concretas sobre o descumprimento de decisão judicial, o réu deve ser absolvido do crime previsto no art. 25 da Lei 14.344/2023, com fulcro no art. 386, VII, do CP.

5. As consequências do crime devem ser valoradas negativamente, quando constatado que a fragilidade emocional ocasionada à vítima, em decorrência dos fatos, não é normal à espécie penal, passando a criança a apresentar baixa autoestima, ansiedade, tristeza, desempenho insatisfatório na escola, culminando na necessidade de acompanhamento psicológico.

6. Não caracteriza bis in idem a utilização da agravante genérica prevista no art. 61, II, f, do Código Penal e da majorante específica do art. 226, II, do Código Penal, no crime de estupro de vulnerável. Precedentes do STJ.

7. Recurso da Defesa conhecido e parcialmente provido. Recurso da Acusação conhecido e provido.